Tribunal: TJMT
Processo: 1000147-13.2017.8.11.0040
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000147-13.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trabalho - Ressarcimento ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - COOPANEST-MT - CNPJ: 00.561.432/0001-71 (APELANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH - CNPJ: 23.453.830/0001-70 (APELADO), JOSENIR TEIXEIRA - CPF: 626.305.206-68 (ADVOGADO), VERONICA CORDEIRO DA ROCHA MESQUITA - CPF: 066.987.768-90 (ADVOGADO), FLAVIA BERGAMIN DE BARROS PAZ - CPF: 269.142.138-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FLAVIA BERGAMIN DE BARROS PAZ - CPF: 269.142.138-44 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH - CNPJ: 23.453.830/0001-70 (APELANTE), JOSENIR TEIXEIRA - CPF: 626.305.206-68 (ADVOGADO), VERONICA CORDEIRO DA ROCHA MESQUITA - CPF: 066.987.768-90 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - COOPANEST-MT - CNPJ: 00.561.432/0001-71 (APELADO), FERNANDO MENEGAT - CPF: 056.466.289-54 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - COOPANEST-MT E DESPROVEU O RECURSO DO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000147-13.2017.8.11.0040.

APELANTES:
COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - COOPANEST-MT e INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH.

APELADOS:
OS MESMOS.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO - HONORÁRIOS ARBITRADOS NA ORIGEM -

ARBITRAMENTO POR EQUIDADE - IMPOSSIBILIDADE

–
PRIMEIRO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SEGUNDO RECURSO DESPROVIDO.

Evidenciada suficientemente a dívida objeto da ação monitória, e não restando comprovado o pagamento ou a existência de algum fato hábil a desconstituí-la (art. 373, II, do CPC), a procedência do pedido inicial é medida que se impõe.

Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve ser afastada a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o valor atribuído à causa não se revela baixo a configurar a hipótese prevista no art. 85, §8º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000147-13.2017.8.11.0040.

APELANTES:
COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - COOPANEST-MT e INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH.

APELADOS:
OS MESMOS.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por
COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - COOPANEST-MT e INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH.
, visando reformar a sentença de Id. 1990350, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sorriso - MT que, nos autos da Ação Monitória nº 1000147-13.2017.8.11.0040, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, apenas no que tange a expurgação dos tributos incidentes na nota fiscal de n. 1962 e, consequentemente, converto o mandado inicial em mandado executivo, nos termos do artigo 701, § 2º, do Novo Código de Processo Civil.

Condeno o requerido no pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, que arbitro em R$ 4.000,00, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.”

Em suas razões recursais, a primeira apelante Cooperativa dos Médicos aduz que o juízo de primeiro grau arbitrou equivocadamente os honorários advocatícios de forma equitativa, aduzindo que para o presente caso deveria ser observado o art. 85, §2º do CPC.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja majorado o valor da verba honorária.

Por sua vez, o segundo apelante Instituto Nacional de Desenvolvimento Social, sustenta que a sentença esta eivada de nulidade, ao argumento de que fora proferida com base em documentos apresentados em sede de impugnação aos embargos, sendo que não fora oportunizada a sua manifestação quanto aos referidos documentos.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para que seja anulada a sentença com a consequente abertura de prazo para manifestação acerca da documentação apresentada.

Recursos devidamente preparados.

É o relatório.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

x

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara.

Cinge-se a primeira controvérsia da lide quanto à suposta nulidade da sentença, em razão da ausência de intimação da parte apelante Instituto Nacional acerca dos documentos apresentados na impugnação aos Embargos Monitórios.

Sem maiores delongas, não merece reparos a sentença nesse ponto.

Dispõe o art. 700 do CPC:

"Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer".

Portanto, a ação monitória deve ser instruída com prova escrita sem eficácia de título executivo, que comprove a origem e evolução do débito, não sendo necessária prova robusta, mas que demonstre a existência da obrigação e permita o juízo de probabilidade do direito do autor.

No presente caso é possível verificar que os documentos juntados em sede de impugnação aos embargos já haviam sido anexados na inicial, conforme id. 1990257.

Outrossim, é importante ressaltar que a sentença sopesou todos os documentos apresentados na inicial e na contestação, não havendo falar em qualquer nulidade, mesmo porque a fundamentação não se deu apenas em razão dos documentos ofertados em sede de impugnação aos embargos.

Para melhor evidenciar que o deslinde do feito se deu com a análise completa da matéria e dos documentos, cito trecho da sentença a seguir:

“Aduz o requerido, em síntese, que lhe fora delegado através de contrato de gestão junto ao Poder Público o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde do Hospital Regional de Sorriso, no entanto, em decorrência de intervenção decretada no dia 08.06.2015 pelo Governador do Estado (Decreto n. 118), ficou afastado da gestão hospitalar, sendo que, após a rescisão contratual houve o afastamento definitivo do requerido de tal encargo, retomando o Poder Público a gestão hospitalar.

Em decorrência de tais eventos, alega que não possui mais responsabilidade quanto a obrigação inadimplida objeto do presente contrato, apontando o Estado de Mato Grosso como sucessor legítimo para figurar no polo passivo da demanda.

Pois bem, em que pese as alegações supracitadas, verifica-se que a obrigação discutida nos autos refere-se a nota fiscal n. 1962 quanto a prestação de serviços do autor ao requerido no mês de abril de 2015 (ID. 4611878). Lado outro, a intervenção do Poder Público e consequente afastamento temporário do requerido na gestão hospitalar somente se deu no dia 08/06/2015 através do Decreto n. 117 (ID. 6089676).

É correta a premissa que estabelece que, quando da intervenção, implica-se ao órgão público responsabilização pelas obrigações decorrente do período em que perdurar a intervenção, no entanto não é este o caso dos autos, dessa feita, não houve a ocorrência de sucessão por parte do Poder Público na obrigação assumida pelo requerido, eis que tal encargo refere-se ao período em que gestão e administração do Hospital Regional de Sorriso cabia integralmente ao requerido.

Cumpre ressaltar que a presente ação está devidamente munida de contrato de prestação de serviços, que se deu apenas entre a parte autora e o requerido (ID. 4611760).

Ademais, comprovou-se por meio dos extratos de empenho (ID. 6708513 – Pág. 2-3) o repasse dos valores referentes ao mês de abril de 2015 ao requerido. Assim, pode-se concluir que incumbe tão somente ao INDSH o pagamento da obrigação assumida junto ao autor, dessa feita, REJEITO a preliminar arguida.

Superada tal discussão, oportuno adentrarmos no âmbito meritório da demanda, qual seja o excesso de execução apontada pelo requerido em sede de embargos monitórios.

Primeiramente, cumpre analisar o apontamento feito pelo requerido no que tange ao excesso de execução em razão do valor do débito informado pelo autor na inicial, afirmando que entende devido o valor de R$ 151.760,00, tendo em vista que fora pactuado entre as partes descontos legais pertinentes a tributação.

Sob este aspecto, volvendo os olhos para o contrato de prestação de serviços acostado em ID. 4611779, especificamente quanto a cláusula vigésima primeira, parágrafo terceiro, verifico que tais descontos foram expressamente pactuados entre as partes, assim, razão assiste ao embargante neste ponto, devendo o autor se ater ao que consta na própria nota fiscal, qual seja o importe de R$. 151.760,00.

Quanto a impugnação da incidência de atualização monetária sobre a multa compensatória estipulada, verifico que tal pleito é descabido de respaldo legal, uma vez que referida multa incide sobre o cálculo atualizado da dívida. Nesse sentido é entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que “a atualização monetária incide a partir do inadimplemento contratual, mesmo no caso de ação monitória” .

Quanto ao recurso da apelante Cooperativa, esta pretende a majoração dos honorários, ao fundamento de que para o presente os horários não devem ser aplicados de forma equitativa e sim observando o valor da causa.

Inicialmente convém destacar que o Código de Processo Civil dispõe sobre a fixação dos honorários nos seguintes termos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

Outrossim, inexiste determinação de fixação por equidade quando o valor da causa/condenação restar elevado. Inclusive, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, sob o tema 1076, definiu:

"(i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

(ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo".

Desse modo, não se vislumbra quaisquer justificativas aptas ao arbitramento equitativo como feito na sentença, motivo pelo qual para o presente caso os honorários devem ser fixados com base no valor da causa.

Nesse cenário, tenho por bem acolher em parte o apelo para alterar os parâmetros da sucumbência e fixar honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da apelante COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - COOPANEST-MT para fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. Bem como
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024